Tribunal: TJES
Processo: 5005160-87.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005160-87.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ISRAELI FRANCA DA ROSA RODRIGUES
AGRAVADO: MUNICIPIO DE RIO BANANAL
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido liminar, interposto por
ISRAELI FRANÇA DA ROSA RODRIGUES
, inconformada com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Bananal, que nos autos do Mandado de Segurança nº 0000322-30.2021.8.08.0052, indeferiu o pedido liminar de nomeação da impetrante, ora agravante, no cargo de Professor I.

Requer a agravante o deferimento da liminar para que seja nomeada no cargo de Professor I no concurso público para o qual foi aprovada fora do número de vagas.

Alega para tanto, que mesmo ocupando cadastro de reserva, as contratações precárias realizadas costumeiramente pelo Município não podem ocorrer em detrimento do concurso público.

Liminar indeferida pela decisão ID 1705734.

Petição de contrarrazões (ID 1945505).

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 07 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Acompanho o preclaro Relator.

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido liminar, interposto por
ISRAELI FRANÇA DA ROSA RODRIGUES
, inconformada com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Bananal, que nos autos do Mandado de Segurança nº 0000322-30.2021.8.08.0052, indeferiu o pedido liminar de nomeação da impetrante, ora agravante, no cargo de Professor I.

Requer a agravante o deferimento da liminar para que seja nomeada no cargo de Professor I no concurso público para o qual foi aprovada fora do número de vagas.

Alega para tanto, que mesmo ocupando cadastro de reserva as contratações precárias realizadas costumeiramente pelo Município não podem ocorrer em detrimento do concurso público.

Liminar indeferida pela decisão ID 1705734.

Petição de contrarrazões (ID 1945505).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

E adianto que manterei o entendimento quando do indeferimento do pedido liminar.

Como cediço, no julgamento do
RE 837.311/PI
, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que:
"o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em
concurso público
exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer
dentro
do número de vagas
dentro
do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo
concurso
durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima"
.

No mesmo sentido, “O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral,
consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação
, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.” (AgRg no RMS 44.647/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 15/02/2019).

Consoante se infere dos autos, a agravante
foi
aprovada fora do número de vagas oferecidas em edital, assim, portanto, possui mera expectativa de direito à nomeação, razão pela qual deve ser mantida a decisão que, em sede de mandado de segurança, indeferiu o pedido liminar de nomeação da impetrante para o cargo de Professor I do Município de Rio Bananal.

F
irme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – APROVAÇÃO EM CONCURSO PARA O CARGO DE PROFESSOR FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – PEDIDO LIMINAR DE NOMEAÇÃO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1 –

O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.
(AgRg no RMS 44.647/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 15/02/2019).

2 – Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.